Tribunal: STF
Processo: Rcl 88648
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Syl Indústria de Máquinas Comércio Importação e Exportação Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, prolatado nos autos do Processo nº 0020222-89.2022.5.04.0451, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Syl Indústria de Máquinas Comércio Importação e Exportação Ltda. narra que foi demandada por Murilo Erthal de Souza, ora beneficiário, em sede de ação trabalhista, tendo sido condenada, em segunda instância, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).



    Aduz, no entanto, que “o interessado expressamente delimitou o valor da causa, sendo que o tribunal Reclamado de ofício entendeu por não observar esta limitação" (e-doc. 1, p. 12), afastando, assim, “a incidência do artigo 840, §1º da CLT, em expressa afronta à Sumula Vinculante 10 desta Egrégia Corte” (e-doc. 1, p. 8).



    Defende que o afastamento da aplicação do art. 840, §1º, da CLT só poderia ser feito através de controle de constitucionalidade, com respeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), tendo o órgão fracionário do TRT 4 decidido a matéria com violação da Súmula Vinculante nº 10.



    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo trabalhista e, no mérito, pede 



     



    “a procedência da presente Reclamação, com a anulação da decisão da Justiça do Trabalho e a reafirmação da autoridade do STF, reconhecendo-se a constitucionalidade do §1º do artigo 840 da CLT.” (e-doc. 1, p.15)



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Foi editada a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”



    É objeto desta ação acórdão exarado nos autos do Processo nº 0020222-89.2022.5.04.0451 pelo TRT 4, mediante o qual a autoridade reclamada, entre outras matérias, arbitrou a condenação em danos morais em valor superior ao indicado na inicial, reformando a sentença nesse ponto pelos seguintes fundamentos:



    “1.2.3. ACIDENTES DE TRABALHO. DANOS MORAIS.



    O autor alega que no curso da relação de emprego foi vítima de acidente de trabalho, inclusive com extenso afastamento das atividades laborais. Aduz que as atividades desenvolvidas pela empresa demandada representam risco e que a responsabilidade é objetiva. Postula a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 5.000,00, ou outro a ser arbitrado.



    Na sentença indeferido o pleito nos seguintes moldes:



    No caso dos autos, a parte reclamante requer a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização a título de danos morais, haja vista os acidentes de trabalho ocorridos na ré, pela falta de emissão de CATs (dois acidentes), de fornecimento de EPIs e por ameaças do encarregado Everton.



    A reclamada nega o alegado, requerendo a improcedência da demanda.



    Pois bem.



    A prova produzida nos autos não comprova a versão disposta em exordial. Não há prova dos acidentes ocorridos sem a emissão de CAT - a testemunha ouvida apenas ouviu falar dos acidentes -, a utilização de EPIs foi comprovada pela própria testemunha do obreiro e não há qualquer prova sobre a alegação de ameaças por encarregado da ré.



    A prova pericial demonstra que não ficou o autor com qualquer sequela em decorrência do acidente ocorrido - CAT acostada.



    Ante o exposto, rejeito o pedido de danos morais.



    (...)



    Honorários periciais. Parte reclamante sucumbente



    Diante da sucumbência no objeto da perícia, a parte autora fica responsável pelo pagamento dos honorários periciais, os quais arbitro em R$ 1.000,00.



    Examina-se.



    Na petição inicial assim registrado:



    O Reclamante sofreu acidente do trabalho em 07 de outubro de 2020, quando, ao realizar o transporte de uma perfuratriz de cerca de 250kg, o carrinho com o qual carregava o instrumento travou em irregularidades do piso da fábrica, trancando seu pé, fraturando a fíbula, na região do tornozelo, causando também distensão no local (CID 82.6 e CID 93.4), conforme todos os documentos anexados.



    Deste acidente, foi devidamente registrada a CAT, e o Reclamante recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho entre março de 2021 e agosto de 2021, quando retornou às atividades na empresa no dia 05 do referido mês.



    Em 07 de outubro de 2021, o Reclamante sofreu outro acidente, desta vez com um martelo, que acabou quebrando e, devido ao não fornecimento de EPI por parte da Reclamada, uma ponta de metal perfurou seu dedo, se instalando na falange média do 2º quirodáctilo (dedo indicador), conforme exames em anexo.



    Ocorre que, desta vez, muito embora o Reclamante tenha realizado procedimento cirúrgico, ficando 20 dias afastado, a empresa não emitiu a CAT, conforme documentação em anexo.



    Ainda, no dia 15 de fevereiro de 2022, semelhante acidente ocorreu com o reclamante, novamente com o uso do martelo, uma ponta de metal novamente entrou em seu dedo, desta vez na região da articulação do 1º metacarpo com a falange proximal do 1º quirodáctilo.



    Mais uma vez, demonstrando a prática ilegal da empresa e o descaso com seus funcionários, a CAT não foi emitida, tendo, inclusive, os atestados de afastamento das atividades do Reclamante, constarem códigos de doença diferentes, o que se torna muito estranho, uma vez que o problema apresentado era exatamente o mesmo, conforme documentação em anexo.



    Além disso, devido aos acidentes ocorridos, o encarregado do setor, funcionário de nome EVERTON, em que o Reclamante trabalhava, passou a ameaçar e constranger o colaborador, exigindo a realização de horas extraordinárias, sob ameaça de demissão, em caso de não realização das mesmas, o que será confirmado pelas testemunhas arroladas.



    Cabe salientar ao Juízo que a demandada tinha o costume de não fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) aos colaboradores, como capacetes e óculos, devendo ainda o próprio empregado ter que "consertar" suas luvas com fita adesiva durex, para não trabalhar com as mãos diretamente em contato com as peças e equipamentos.



    Examina-se.



    A prova pericial é o meio apropriado para identificação de doenças para fins de enquadramento como moléstias ocupacionais equiparáveis ou não a acidente de trabalho, pois o perito, em tese, possui conhecimento especializado que lhe atribui maior profundidade e alcance na análise dessas circunstâncias.



    Entretanto, o Julgador não está adstrito às conclusões da prova e inclusive pode afastar a conclusão pericial e firmar convencimento em outros elementos constantes dos autos, inclusive contidos no próprio laudo (art. 479, CPC), desde que o provimento jurisdicional em sentido contrário ao do trabalho técnico encontre nos próprios autos, ou em demandas similares envolvendo o mesmo réu, elementos de prova consistentes o suficiente para afastar o parecer técnico e observados os termos do art. 93, IX, da CRFB.



    No laudo pericial assim consta:



    (...)



    3.1 NA EMPRESA RECLAMADA



    Quando empregado da Empresa Reclamada, desenvolveu o Reclamante suas atividades no período de 17/8/2020 à 3/3/2022, na função de AUXILIAR DE FÁBRICA.



    Suas atividades consistiam em:



    - Operar Torno CNC;



    - Regular e inserir os dados de comando de acordo com o tipo de operação;



    - Alimentar e retirar as peças prontas;



    - Fazer a verificação visual e dimensional das peças produzidas;



    - Realizar atividades de solda MIG e TIG;



    - Montar Perfuratrizes Hidráulicas;



    - Realizar pintura eletrostática e pintura convencional com pistola, em peças metálicas de furadeiras e perfuratrizes, além de outras;



    Como Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos Complementares de Segurança, fazia uso de:



    - Calça - Camiseta - Calçados de segurança - Luvas de malha - Óculos de proteção - Máscaras de solda



    3.2 DEPOIS DA EMPRESA RECLAMADA



    3.2 DEPOIS DA EMPRESA RECLAMADA



    EMPRESAS ATIVIDADES PERÍODOS



    Gerdau S.A Operador de Ponte Rolante



    Desde 7/3/2022



    Atividade atual



    NOTA



    Ao ser admitido em seu atual emprego foi submetido ao exame medico ocupacional pré-admissional com o resultado de Apto para o Trabalho.



    4. AVALIAÇÃO MÉDICA



    4.1 DADOS DE ANAMNESE



    DADOS GERAIS



    Data de Nascimento: 21/9/1994.



    Idade: 27 anos.



    Estado Civil: Solteiro.



    Filhos: Não tem.



    Esportes: Não pratica.



    Lazer: Televisão e família.



    Meio de locomoção: Transporte coletivo, ou a pé.



    É destro.



    Negou traumatismos prévios nas topografias analisadas.



    DADOS DO 1º ACIDENTE DE TRABALHO



    O Reclamante sofreu Acidente de Trabalho em 7/10/2020, às 15:50 hs, aproximadamente.



    A Empresa Reclamada emitiu a respectiva Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT.



    Informou o Demandante que ao desenvolver suas atividades laborais, quando desenvolvendo as atividades de pintura com pistola manual, ao transportar uma Perfuratriz com um carrinho de aço o mesmo trancou em um irregularidade existente no piso, ocasião em que o mesmo subiu com uma das rodas sobre seu Pé determinando Contusão e Entorse no Tornozelo Direito, com Fratura de Fíbula e Ruptura Ligamentar.



    Foi imediatamente após o Infortúnio conduzido pela Demandada para atendimento médico emergencial no Hospital de São Jerônimo.



    Foi atendido, examinado, avaliado e medicado com Analgésicos e Antiinflamatórios.



    Foi submetido a Exames Complementares de imagem que demonstraram a presença de: Ressonância Magnética do Tornozelo Direito, datada de 10/2/2021:



    - Irregularidade óssea da extremidade distal da fíbula, associado a pequeno fragmento ósseo destacado, já descrito em radiografia prévia;



    - Há alteração de sinal e indefinição do ligamento talofibular anterior, relacionado a injúria parcial prévia;



    Ressonância Magnética do Tornozelo Direito, datada de 27/4/2021:



    - Exame para controle de fratura na base do maléolo lateral;



    - Edema de partes moles;



    Foi submetido aos tratamentos convencionais, conservadores, sem ter sido submetido a correções cirúrgicas.



    Recebeu Atestados Médicos.



    Gozou de Benefício Previdenciário, junto ao INSS pelo período 10 meses.



    Ao Receber Alta Médica Previdenciária, reassumiu suas atividades laborais.



    Presentemente não se submete a controles ou tratamentos médicos, por encontrar-se a condição estabilizada.



    DADOS DO 2º ACIDENTE DE TRABALHO



    O Reclamante informou que sofreu Acidente de Trabalho em 7/10/2021, às 14:00 hs aproximadamente.



    A Empresa Reclamada não emitiu a Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT.



    Informou o Demandante que ao desenvolver suas atividades laborais, ao colocar o retentor da tampa na perfuratriz o martelo utilizado na operação desprendeu um fragmento metálico que veio a atingir o autor determinando ferimento pérfuro-contuso por corpo estranho ao nível do 2º Dedo da Mão Direita.



    Foi, no dia seguinte ao Infortúnio, conduzido pela Demandada para atendimento médico emergencial no Hospital de São Jerônimo.



    Foi submetido a Exames Complementares de imagem - Raios X que demonstraram a presença de:



    Raio X 2º Quirodáctilo Mão Direita, datada de 7/10/2021:



    - Existe um corpo estranho metálico projetado na topografia da falange média do 2º quirodáctilo;



    Foi atendido, examinado, avaliado, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico com remoção do corpo estranho metálico.



    Recebeu Atestado Médico.



    Não gozou de Benefício Previdenciário, junto ao INSS.



    Ao Receber Alta Médica, reassumiu suas atividades laborais.



    Presentemente não se submete a controles ou tratamentos médicos, por encontrar-se a condição estabilizada.



    DADOS DO 3º ACIDENTE DE TRABALHO



    O Reclamante informou que sofreu Acidente de Trabalho em 15/2/2022, às 15:00 hs aproximadamente.



    A Empresa Reclamada não emitiu a Comunicação de Acidente de Trabalho- CAT.



    Informou o Demandante que ao desenvolver suas atividades laborais, ao colocar o retentor da tampa na perfuratriz o martelo utilizado na operação desprendeu um fragmento metálico que veio a atingir o autor determinando ferimento pérfuro-contuso por corpo estranho ao nível do 1º Dedo da Mão Direita.



    Foi imediatamente após o Infortúnio conduzido pela Demandada para atendimento médico emergencial no Hospital de São Jerônimo.



    Foi atendido, examinado, avaliado, não tendo sido removido o corpo estranho por alternativa médica, com tratamento conservador.



    Foi na ocasião, submetido a Exames Complementares de imagem - Raios- X,



    Recebeu Atestado Médico.



    Não gozou de Benefício Previdenciário, junto ao INSS.



    Ao Receber Alta Médica, reassumiu suas atividades laborais.



    Presentemente não se submete a controles ou tratamentos médicos, por encontrar-se a condição estabilizada



    (...)



    5. ESTUDO ANALÍTICO



    DOS ACIDENTES DE TRABALHO



    O RECLAMANTE INFORMOU QUE SOFREU 3 ACIDENTES DE TRABALHO.



    A Empresa Reclamada emitiu a Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT, por ocasião do 1º Acidente.



    Durante o 1º Acidente de Trabalho sofreu o Reclamante Contusão e Entorse no Tornozelo Direito, com Fratura de Fíbula e Ruptura Ligamentar.



    Durante o 2º Acidente de Trabalho sofreu o Reclamante ferimento pérfuro- contuso por corpo estranho ao nível do 2º Dedo da Mão Direita.



    Durante o 3º Acidente de Trabalho sofreu o Reclamante ferimento pérfuro- contuso por corpo estranho ao nível do 1º Dedo da Mão Direita.



    Foi submetido a adequados tratamentos médicos emergenciais e tratamentos subseqüentes, exitosamente.



    O Exame Físico Pericial Morfofuncional Objetivo do Reclamante foi Normal em todos os itens analisados, não mostrando a mesmo quaisquer formas de alterações estruturais ou limitações nas topografias analisadas, com plena capacitação e movimentação de todas as articulações em seus ângulos máximos, apresentando os quadros retorno à normalidade.



    Dos Acidentes de Trabalho não restaram sequelas Anatômicas, Funcionais e Estéticas.



    O Reclamante não é Portador de sequelas Acidentárias.



    Pela manutenção da Anatomia e da Funcionalidade, não há enquadramento na Tabela referencial da SUSEP / DPVAT.



    Ao ser admitido em emprego posteriormente ao seu desligamento da Empresa Demandada, foi submetido a Exame Médico Ocupacional Pré-admissional com resultado de Apto para o Trabalho, desenvolvendo atividades similares às que desenvolveu na Reclamada.



    Quanto aos aspectos analisados o Reclamante é Apto para o Trabalho.



    (...)



    7. CONCLUSÕES



    Considerando os elementos acima apresentados concluímos que:



    DOS ACIDENTES DE TRABALHO * O RECLAMANTE INFORMOU QUE SOFREU 3 ACIDENTES DE TRABALHO.



    * INFORMOU QUE A EMPRESA RECLAMADA EMITIU A COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO - CAT RELATIVA AO 1º ACIDENTE.



    * DURANTE O 1º ACIDENTE DE TRABALHO SOFREU O RECLAMANTE CONTUSÃO E ENTORSE NO TORNOZELO DIREITO, COM FRATURA DE FÍBULA E RUPTURA LIGAMENTAR.



    * DURANTE O 2º ACIDENTE DE TRABALHO SOFREU O RECLAMANTE FERIMENTO PÉRFURO-CONTUSO POR CORPO ESTRANHO AO NÍVEL DO 2º DEDO DA MÃO DIREITA.



    * DURANTE O 3º ACIDENTE DE TRABALHO SOFREU O RECLAMANTE FERIMENTO PÉRFURO-CONTUSO POR CORPO ESTRANHO AO NÍVEL DO 1º DEDO DA MÃO DIREITA.



    * O EXAME FÍSICO PERICIAL MORFOFUNCIONAL OBJETIVO DO RECLAMANTE FOI NORMAL EM TODOS OS ITENS ANALISADOS, COM RETORNO À NORMALIDADE.



    * DOS ACIDENTES DE TRABALHO NÃO RESTARAM SEQUELAS ANATÔMICAS, FUNCIONAIS E ESTÉTICAS.



    * O RECLAMANTE NÃO É PORTADOR DE SEQUELAS ACIDENTÁRIAS.



    * PELA MANUTENÇÃO DA ANATOMIA E DA FUNCIONALIDADE, NÃO HÁ ENQUADRAMENTO NA TABELA REFERENCIAL DA SUSEP / DPVAT.



    * QUANTO AOS ASPECTOS ANALISADOS O RECLAMANTE É APTO PARA O TRABALHO.



    Observa-se do laudo pericial que o autor relata três acidentes de trabalho típicos e nos autos efetivamente emitida apenas uma CAT pela ré. Além disso, houve afastamento previdenciário por 10 meses, como relata o perito médico, no primeiro acidente de trabalho, a indicar que efetivamente as circunstâncias em que realizado o trabalho implicaram ofensa à saúde e segurança do trabalhador.



    Ademais, no tocante aos outros dois acidentes de trabalho relatados pelo autor, embora não tenha havido emissão de CAT pela empresa, ressalta-se que incumbe à demandada demonstrar que o ambiente de trabalho observa normas relativas à saúde e segurança no trabalho, destacando-se que a testemunha indicada pelo autor não pode atestar tais condições que deve ser demonstrada como regra de modo documental, além de ser efetiva a prevenir acidentes de trabalho e lesões ocupacionais e preservar a saúde do trabalhador, ônus que no aspecto, incumbiu à demandada (arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC) e do qual não se desonerou-se.



    Estabelecidas tais premissas, ressalta-se que em determinadas atividades o risco é inerente ao seu exercício e, nestes casos, a ocorrência do acidente com danos originados da própria natureza do trabalho desenvolvido atrai a aplicação da responsabilidade objetiva. O empregador responde pelas consequências por vários fundamentos: em face do risco e pelo proveito, pelo lucro obtido (ônus pelo bônus).



    E a Lei do Meio Ambiente, mais precisamente em seu art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981, consagra o princípio do poluidor-pagador, dispondo que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.



    Na responsabilidade objetiva não cabe aferir o elemento subjetivo, bastando para a imputação dos empregadores a ocorrência do evento em função da atividade e o prejuízo dele emanado. Ora, os empregadores são responsáveis tanto pela segurança do trabalho executado por seus trabalhadores como também pelas eventuais falhas do serviço, ainda que, a rigor, não tenham contribuído de forma direta para a ocorrência do sinistro.



    A exploração de atividades econômicas/produtivas com potencial de risco para as pessoas e que podem, mesmo cercadas de todas as precauções, causar lesões, exige, em contrapartida, a responsabilização independente de culpa, em virtude do lucro/proveito obtido. Nestas situações, basta a prova do dano e do nexo de causalidade entre o dano (acidente de trabalho) e o labor, ressalvada a hipótese de culpa exclusiva da vítima (não relacionada ao labor, evidentemente), caso fortuito ou força maior e fato de terceiro (desde que não relacionado à atividade).



    No caso dos autos, a demandada SYL INDUSTRIA DE MAQUINAS COMERCIO IMPORTAÇÃO EXP LTDA apresenta CNAE 2833-0/00 (Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação), cujas atividades representam elevado grau de risco (3) para acidentes de trabalho, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, Anexo V, com redação dada pelo Decreto 10.410/20, o que permite a imputação objetiva empresarial, na forma do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.



    Ademais registra-se que, segundo o INSS, são três os nexos técnicos previdenciários (inteiro teor da informação disponível em https://www.gov.br/inss/pt-br/saiba-mais/seus-direitos-e-deveres/nexos-tecnicos-previdenciarios):



    I - nexo técnico profissional ou do trabalho - fundamentado nas associações entre doenças e exposições constantes das listas A e B, do Anexo II, do Decreto 3048/99;



    II - nexo por doença equiparada a acidente de trabalho ou nexo técnico individual - decorrentes de acidentes de trabalho típicos ou de trajeto, bem como de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele relacionado diretamente nos termos do § 2º do art. 20 da Lei 8.213/91;



    III - nexo técnico técnico epidemiológico previdenciário - aplicado quando houver significância estatística de associação entre o CID - Código de Classificação Internacional d e Doenças e CNAE - Classificação Nacional de Atividade Econômica, fundamentado na Lista C do Anexo II do Decreto 3048/99.



    E segundo se observa dos autos há nexo técnico individual consoante CAT emitida pela própria ré (ID. f0f581a - Pág. 1) e benefício acidentário recebido pelo autor e de acordo com o descrito no laudo médico, bem como considerados os demais incidentes relatados pelo trabalhador e lesões ocupacionais decorrentes, observado o ônus da ré de demonstrar que as lesões seriam completamente alheias ao exercício da atividade laborativa.



    Desta forma, além da responsabilidade objetiva atraída, também há presunção legal de que as atividades realizadas em prol do réu tem potencial para acarretar as lesões apresentadas pelo autor, como de fato ocorreu, atentando-se, ainda, ao longo período de relação de emprego mantido entre as partes e às atividades não ergonômicas realizadas pelo trabalhador.



    Desse modo que a empresa não pode se eximir da imputação de responsabilidade, a teor do que estabelecem os arts. 186, 187, 927, caput e parágrafo único, todos do Código Civil, pois, na espécie, resta nítido que havia grau elevado de risco na atividade desempenhada pelo trabalhador, impondo a responsabilidade objetiva, na forma do parágrafo único do art. 927 do CC.



    Na espécie, ademais, há elementos que induzem também à responsabilidade subjetiva, como se passa a explanar.



    A higidez do meio ambiente de trabalho é princípio de índole constitucional, na forma do art. 200, VIII, c/c art. 225, caput, da Constituição da República. Também nos termos do art. 7º, XXII, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, segurança e medicina do trabalho é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. E o ônus da prova em matéria de meio ambiente do trabalho e cumprimento de normas de saúde, segurança, medicina e higiene do trabalho é todo da ré.



    O art. 16 da Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil através do Decreto 1254/94, sobre segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho, ao disciplinar a ação em nível de empresa, prevê que: "1. Deverá ser exigido dos empregadores que, na medida que for razoável e possível, garantam que os locais de trabalho, o maquinário, os equipamentos e as operações e processos que estiverem sob seu controle são seguros e não envolvem risco algum para a segurança e a saúde dos trabalhadores.".



    É incumbência do empregador - e de qualquer outra empresa que, de qualquer forma, venha a se beneficiar da força de trabalho de empregado - a apresentação da documentação obrigatória, consubstanciada no PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho), cuja guarda, fornecimento ao empregado e/ou disponibilização às autoridades competentes são obrigatórios, nos termos dos itens 9.3.8.1 a 9.3.8.3 da NR-9, bem como dos arts. 157, I, da CLT, arts. 19, §1º e 58, §1º, da Lei 8213/91.



    Conforme a CLT:



    Art. 157 - Cabe às empresas:



    I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;



    II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;



    III - adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente;



    IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.



    Lei 8213/91:



    Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.



    § 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.



    § 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.



    § 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.



    § 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.



    Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.



    § 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.



    § 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.



    § 3º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.



    § 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.



    E a NR 09 do MTE:



    9.3.8. Do registro de dados.



    9.3.8.1. Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA. (109.035-6 / I1)



    9.3.8.2. Os dados deverão ser mantidos por um período mínimo de 20 (vinte) anos. (109.036-4 / I1)



    9.3.8.3. O registro de dados deverá estar sempre disponível aos trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes. (109.037-2 / I1)



    9.4. Das responsabilidades.



    9.4.1. Do empregador:



    I - estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa ou instituição.



    A Lei 8080/90, em seus arts. 2º e 3º, define que a saúde é um direito fundamental do ser humano, e tem como fator determinante e condicionante o meio ambiente e o trabalho, tendo o Estado e as empresas o dever de formular e executar políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos, e garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.



    O art. 6º, § 3º, da referida lei, ao tratar do campo de atuação do SUS - Sistema Único de Saúde, traça como conceito de saúde do trabalhador, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo direito de assistência ao trabalhador vítima; direito de participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle, normatização,